Tribunal: TJSP
Processo: 1019659-82.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento para correção de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019659-82.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, é embargado
GUILHERME MATSUMOTO SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIZ EURICO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019659-82.2017.8.26.0001/50000 – VOTO No 39.914 – WPS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1019659-82.2017.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
EMBARGADO: GUILHERME MATSUMOTO SANCHES
VOTO N° 39.914
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento para correção
de erro material.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
254/257, pelo qual foi anulado o processo, desde a sentença prolatada nos autos
em que deduzida pretensão indenizatória derivada de acidente de trânsito.
O embargante sustenta que o aresto padece de erro
material, na medida em que, ao contrário do que restou consignado a fl. 257, no
segundo parágrafo, ao autor, ora embargado, foi atribuída a culpa pelo acidente
de trânsito nos autos da ação anteriormente ajuizada em face da empresa
NORTE BUSS, e não ao condutor do seu veículo.
É o relatório.
De fato, o aresto padece de erro material, mas não aquele
apontado pelo embargante, mas porque, equivocadamente, lá constou que o
veículo do embargado (apelante), dirigido na ocasião por BRUNO ROGÉRIO
PARDAL SANCHEZ, era um micro-ônibus, quando na verdade era um veículo de
passeio, um VW/Fox, placa EMD 2290 (fl. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019659-82.2017.8.26.0001/50000 – VOTO No 39.914 – WPS
3
Anote-se que a mera correção do erro material sem
alteração do resultado do aresto dispensa a manifestação do embargado.
Isto posto, voto pelo acolhimento dos embargos de
declaração para corrigir o erro material, nos termos acima explicitados.
SÁ DUARTE
Relator